Tribunal: TJBA
Processo: 8024083-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024083-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HELENIVAN DOS SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). PENSIONISTA. EXTENSÃO DOS NÍVEIS IV E V. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar inativo com o objetivo de compelir a Administração Pública estadual à inclusão da Gratificação de Atividade Policial (GAP), no nível V, em sua pensão previdenciária. Alega a impetrante que a gratificação possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos e pensionistas por força do princípio da paridade remuneratória. O ente público contestou a gratuidade judiciária, a via eleita e suscitou decadência do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da via eleita e a tempestividade da impetração; (ii) definir se a GAP, nos níveis IV e V, possui natureza genérica, apta a ser estendida aos servidores inativos e pensionistas; (iii) verificar se a impetrante preenche os requisitos legais para percepção da referida gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser rejeitada quando desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do impetrante.

4.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar omissão administrativa com efeitos concretos, não se confundindo com controle abstrato de constitucionalidade de lei em tese.

5.
O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se consuma quando se trata de omissão administrativa de trato sucessivo, conforme orientação do STF no RMS nº 24.250/DF, aplicável à espécie.

6.
A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), quando concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, possui natureza genérica, devendo, em regra, ser estendida aos inativos e pensionistas por força do princípio da paridade.

7.
A percepção da GAP nos níveis IV e V está condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, dentre eles o exercício de 40 (quarenta) horas semanais.

8.
A prova constante dos autos demonstra que o policial, quando na ativa, cumpria jornada semanal de 30 (trinta) horas, o que impede a percepção da gratificação em seu grau máximo (nível V), por inobservância dos requisitos legais.

9.
A ausência de preenchimento das condições legais impede o reconhecimento do direito líquido e certo ao benefício pleiteado, ainda que se reconheça o caráter genérico da vantagem

IV. DISPOSITIVO

1
0.
Segurança
denega
da.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º, I a III; CC/2002, art. 6º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RMS nº 24.250/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 05.03.2010; TJ-BA, MS nº 8028219-37.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 27.08.2022; TJ-BA, MS nº 0558146-03.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, pub. 21.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8024083-89.2024
.8.05.0000
,
em que é
Impetrante
H
E
LENIVAN SANTOS PIMENTEL

e Impetrado
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07